Tribunal: TJDFT
Processo: 0701846-05.2025.8.07.0021
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. PROGRAMA HABITACIONAL. JUROS DE OBRA. LUCROS CESSANTES. TEMA 996 DO STJ. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46 da Lei 9.099/95 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em Exame
2. As rés, ora recorrentes, interpuseram recurso inominado em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando-as ao pagamento de lucros cessantes e restituição dos juros de obra
3. Alegam caso fortuito e força maior, além da inaplicabilidade do Tema 996 do STJ e ausência de comprovação dos danos.
4. Contrarrazões apresentadas pela recorrida, defendendo a manutenção da sentença.
III – QUESTÕES EM DISCUSSÃO.
5. As questões que retornam a essa Turma Recursal consistem em: i) analisar preliminar de incompetência dos juizados especiais devido ao valor da causa e eventual complexidade da matéria; e ii) verificar se o prazo de entrega é o constante no contrato de compra e venda e não no contrato de promessa de compra e venda.
IV – RAZÃO DE DECIDIR
6. Da preliminar. Incompetência dos Juizados Especiais. Rejeito a preliminar de incompetência dos Juizados Especiais Cíveis para processar e julgar o processo, ante à suposta imprescindibilidade realização de prova técnica, arguida pelas recorrentes. Saliento que a perícia será necessária no âmbito destes Juizados somente quando, após o esgotamento dos meios de provas possíveis, depender a solução do litígio. Contudo, não vislumbro a ocorrência desta hipótese, tendo em vista que para a solução do litígio é suficiente a realização de meros cálculos aritméticos. Quanto ao valor da causa, observo que, no presente caso, o proveito econômico buscado pela autora/recorrida corresponde à soma dos danos morais e materiais decorrentes do atraso na entrega do imóvel pelas rés (CPC, art. 292, VI), montante que não ultrapassa o limite da alçada legal de 40 salários-mínimos. Ressalto que o recorrido não pleiteia a resolução do contrato de compra e venda, motivo pelo qual não se deve considerar o valor total do contrato, conforme arguido pelas recorrentes. Preliminar Rejeitada.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990).
8. Depreende-se dos autos que as partes firmaram Termo de Reserva de Unidade Habitacional e Condições Iniciais para Processo de Financiamento Imobiliário no 36346, Itapoã Parque, ID 76246263, no qual a data de entrega do imóvel estava prevista para 30/12/2021, admitida uma tolerância de 180 dias corridos para conclusão da unidade imobiliária, não sendo admissível, no caso concreto, considerar outro prazo, nem mesmo o da entrega das chaves, conforme defendido pelas recorrentes.
9. Inicialmente destaco que o Termo de Reserva de Unidade Habitacional está se tornando comum nos empreendimentos de incorporação imobiliária que antecedem um futuro contrato de compra e venda. Entretanto, o referido instrumento contratual não pode ser utilizado pelas construtoras/incorporadoras com o intuito de tornar mais complexa e difícil a compreensão dos consumidores em relação aos seus termos (art. 6, inc. II e IV, do CDC), especialmente no que tange ao prazo de entrega do imóvel.
10. É pacífico na jurisprudência deste E. TJDFT que “A escassez de mão de obra qualificada, falta de insumos para construção do empreendimento e entraves administrativos não são suficientes para afastar o inadimplemento, pelo descumprimento do prazo pactuado.
11. Constituem riscos previsíveis para o setor da construção civil. Por isso mesmo, não são circunstâncias aptas a excluir a responsabilidade da empresa, seja por caso fortuito ou pela força maior.
12. Além disso, os riscos da atividade lucrativa desenvolvida pelas empresas de construção civil não podem ser assumidos pelos consumidores. Nesse sentido: Acórdão 1220776, 00219783920158070001, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 16/12/2019). Por tais razões, não há rompimento do nexo causal, em razão do fortuito interno, que integra o risco da atividade econômica desenvolvida pelas recorrentes. Apesar da situação pandêmica enfrentada, não ficou comprovado nos autos que a possível escassez de mão de obra qualificada e materiais tenha impactado, por período tão prolongado, a conclusão das obras, especialmente considerando que o contrato foi formalizado em 18/06/2021, momento em que o mundo já havia enfrentado a pandemia e estava plenamente ciente da gravidade da situação, não havendo falar em rompimento do nexo de causalidade.
13. Os juros de obra são devidos, por força de contrato, à instituição financeira pelo capital empregado no empreendimento. O pagamento de indenização pelos proponentes vendedores se dá a título de ressarcimento pelo pagamento dos juros de obra decorrente da mora no cumprimento do contrato (art. 395 do Código Civil).
14. As Turmas Recursais deste Tribunal de Justiça têm adotado o entendimento de que, demonstrado o efetivo adimplemento das parcelas no período da mora, além de comprovada sua inexigibilidade, urge a indenização do consumidor, que somente arcou com a referida despesa, além do prazo inicialmente estipulado, em razão do atraso na entrega de imóvel. Esse entendimento encontra-se em consonância com o fixado pelo E. STJ, no tema 996 de Recurso Especial Repetitivo, que tratou de contrato de promessa de compra e venda de imóvel na planta, no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida, cujo conteúdo estabelece: “É ilícito cobrar do adquirente juros de obra ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância.” (REsp 1.729.593/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 27/9/2019).
15. A demora na entrega do imóvel comprado na planta, fruto do descumprimento contratual da recorrente, assegura a indenização por lucros cessantes, haja vista eventual potencial de ganho com a ocupação própria ou locação. Desse modo, no julgamento do REsp no 1729593/SP foi fixado que o prejuízo presumido em desfavor do consumidor enseja o pagamento de indenização mensal tendo como parâmetro o valor locatício equivalente a 0,5% (meio por cento) do preço do contrato por mês, conforme estipulado pelo juízo de origem. (Acórdão 1795966, 07276834820238070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2023, publicado no DJE: 15/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
V – DISPOSITIVO.
16. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. PRELIMINARES REJEITADAS Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
17. Custas recolhidas, ID 76246307. Condeno as recorrentes vencidas ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, Lei no 9.099/95.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
Art. 292, VI, do Código de Processo Civil;
Lei no 8.078/1990;
Art. 6, inc. II e IV, do Código de Defesa do Consumidor;
Art. 395 do Código Civil;
Tema 996/STJ de Recurso Especial Repetitivo.

Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):
Acórdão 1220776, 00219783920158070001, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 16/12/2019;
REsp 1.729.593/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 27/9/2019; e
Acórdão 1795966, 07276834820238070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2023, publicado no DJE: 15/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.